Tribunal: TJSP
Processo: 2303200-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REMATRÍCULA DA ALUNA AGRAVADA – PERDA DE OBJETO – COMANDO CUMPRIDO PELA UNIVERSIDADE AGRAVANTE – ATIVIDADES INERENTES À FORMAÇÃO DA ALUNA QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA PELA AGRAVANTE – MULTA MANTIDA
I – Tutela de urgência parcialmente mantida, consubstanciada na determinação para que a ré agravante providenciasse a rematrícula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REMATRÍCULA DA ALUNA AGRAVADA – PERDA DE OBJETO – COMANDO CUMPRIDO PELA UNIVERSIDADE AGRAVANTE – ATIVIDADES INERENTES À FORMAÇÃO DA ALUNA QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA PELA AGRAVANTE – MULTA MANTIDA
I – Tutela de urgência parcialmente mantida, consubstanciada na determinação para que a ré agravante providenciasse a rematrícula da aluna(agravada), no prazo de 48 horas. Comando judicial já cumprido. Agravo não conhecido neste capítulo em razão da perda de objeto;
II – Manutenção das demais determinações da r. Primeira Instância e por esta Relatora endossada, no que se refere às atividades de estágio obrigatório nas dependências da ré, ao AVA (Ambiente Virtual do Aluno) para realização das atividades, bem como, novo prazo para que a aluna agravada entregue as atividades pertinentes a seu curso e o refazimento de todas as provas e atividades presenciais que foram perdidas no período. Cabendo à Universidade agravante, preservada a sua autonomia constitucional em reprovar a aluna de acordo com seus regulares critérios de frequência e desempenho acadêmico;
III – Multa mantida, podendo ser revista ou afastada, contudo, somente pela r. Primeira Instância, a quem caberá a apuração do comando judicial. A cominatória é cabível. Ela é necessária para assegurar o cumprimento do comando judicial. Ela visa impedir que a agravada fique desprovida de sua formação estudantil. A cominatória, em si mesma, também não é exagerada, nem excessivamente onerosa, muito menos provoca enriquecimento ilícito. São R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00. O valor é proporcional e razoável. Ademais, o montante somente se avolumará em caso de ilegal recalcitrância.

RECURSO NÃO CONHECIDO em relação à providência já tomada para a rematrícula da aluna agravada (perda de objeto)

RECURSO NÃO PROVIDO quanto às demais questões necessárias à formação da aluna agravada